Tribunal: CARF
Processo: 11065.100771/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100771/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.692 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
HENRICH E CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIAS ALHEIAS À MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da
instância inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu
conhecimento, pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância.
Portanto, as matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser
conhecidas pelo CARF (artigo 17 do Decreto no 70.235/72).
DESPACHO DECISÓRIO. DESCRIÇÃO COMPLETA DOS FATOS E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há nulidade do despacho decisório proferido em pedido de compensação
quando descreve detalhadamente os fatos e a motivação da glosa do crédito
tributário pleiteado, além de indicar a fundamentação legal para o
indeferimento do pleito. Satisfazendo os requisitos da legislação que rege os
atos administrativos e ausente o prejuízo de defesa às partes, razão pela qual
cumpriu o ato com a sua finalidade, não há de se falar em nulidade.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
SIMULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA OPEAÇÃO. NÃO-CUMULATIVIDADE.
GLOSA DOS CRÉDITOS.
A realização da industrialização da produção quando a empresa encomendante
e a empresa prestadora de serviços são separadas formalmente, no papel, mas
na realidade, de fato, inexiste separação, pois, materialmente, são e atuam
como uma única entidade, caracteriza simulação de atos visando benefícios
tributários, acarretando a ilegalidade da operação. Por conseguinte, a simulação
gera a descaracterização da industrialização por encomenda e a consequente
glosa dos créditos favoráveis ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100771/2010-48
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100771/2010-48

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, em razão da preclusão. Na parte conhecida, por maioria de
votos, em afastar a alegação de nulidade, vencidos os Conselheiros Mariel Orsi Gameiro, que
votou pelo reconhecimento da nulidade, e Walker Araújo, que propôs a conversão do julgamento
em diligência, ambos convictos da relação de prejudicialidade entre o caso sob análise e o
processo no 11065.001325/2009-18; por unanimidade, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos
Coelho (Presidente).

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório constante da Resolução 3302-002.074:
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento cumulado com declaração de
compensação, no qual o sujeito passivo indica, como origem do direito creditório saldo
credor de contribuição social não-cumulativa.
Em análise fiscal, a autoridade tributária entendeu que parte dos créditos pleiteados era
indevida, tendo reconhecido apenas parcialmente o direito creditório.
A glosa fiscal fundou-se, em síntese, na constatação fiscal de irregularidades na
prestação de serviços realizados por terceiros, os quais representariam, na ótica da
fiscalização, simulação de terceirização de mão-de-obra – envolvendo as empresas
Civitanova Indústria de Calçados Ltda., RHH Indústria de Calçados Ltda. e Indústria de
Calçados Monte Bianco -, gerando créditos indevidos de insumos e redução indevida da
tributação pelo SIMPLES.
Tais constatações de irregularidades seriam fruto de auditoria realizada no curso do
processo administrativo fiscal no. 11065.001325/2009-18, no qual a fiscalização teria
chegado à conclusão que as referidas empresas funcionariam como interpostas
utilizadas pela autuada para contratar trabalhadores, também com reflexos na redução
de encargos previdenciários.
Cientificado do despacho decisório, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, trazendo as alegações a seguir enunciadas, extraídas do relatório do
aresto recorrido:
QUE o seu pedido de ressarcimento foi reconhecido parcialmente, visto não ter sido
considerado o creditamento relativo à mão-de-obra de empresas terceirizadas
(Civitanova Ind. de Calçados Ltda., RHH ind. de Calçados Ltda., e Ind. de Calçados
Monte Bianco Ltda.) sob o argumento de que essas empresas seriam pessoas jurídicas
dependentes de Henrich e Cia Ltda.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100771/2010-48

QUE essas constatações da fiscalização resultaram no Auto de Infração integrante do
processo administrativo no 11065.001325/2009-18, o qual impugnou e se encontra
pendente de julgamento.
QUE com argumentos fundados em análises superficiais, sem provar a efetiva
ocorrência do fato jurídico tributário ou o procedimento do sujeito passivo que
configure irregularidade fiscal, a fiscalização desconsiderou a relação de emprego e
jurídica, por suposta simulação na terceirização das atividades produtivas da
manifestante.
QUE o Relatório Fiscal resta incompleto, pela não demonstração e comprovação da
subordinação e demais elementos de relação de emprego entre os trabalhadores das
terceirizadas e o contribuinte manifestante. Argumenta que a relação de emprego é
competência do Ministério do Trabalho e do Emprego e da Justiça do Trabalho.
QUE o grau de parentesco entre os sócios da manifestante e seus fornecedores de mão-
de-obra não é condão suficiente para embasar a glosa, não havendo óbice algum que
vede a prática de tais atos negociais.
QUE sobre a alegação do fato de os estabelecimentos terem o mesmo endereço, não há
sobreposição de empresas, visto que cada empresa possui seu próprio e independente
funcionamento. No caso citado da terceirizada Civitanova, apenas o prédio seria o
mesmo. Afirma que o fato de as empresas RHH e Monte Bianco estarem estabelecidas
também num mesmo prédio, apenas separadas por uma parede, demonstra que a
autoridade fiscal desconhece como funciona o comércio. Argumenta que por uma
questão de logística para redução de custos, as empresas estão próximas umas das
outras.
QUE o fato de duas terceirizadas – Civitanova e Monte Bianco – possuírem a mesma
contadora, Sra. Roseli Maria Kunz, não pode ser utilizado como elemento para
desconsiderar aproveitamento de créditos fiscais da manifestante.
QUE a migração de funcionários da HENRICH para as terceirizadas pode se explicar
pela razão de não tendo serviço numa empresa, sendo dispensados os funcionários que
nela trabalharam, é normal que estes busquem novas colocações no mercado.
QUE a inexistência de patrimônio das terceirizadas pode ser explicado pelo fato de as
empresas do SIMPLES não disporem, em sua maioria, de patrimônio.
QUE relativamente as notas fiscais sequenciais defende que a grande maioria dos
serviços empregados no beneficiamento, não a totalidade, são realizados pelas empresas
citadas na decisão aqui hostilizada. Portanto, isso explicaria a seqüência de notas fiscais
em nome da manifestante. Ao mesmo tempo aduz essas ditas empresas estariam
cumprindo sim a legislação de regência, emitindo as necessárias notas fiscais sobre suas
operações.
QUE a suposta dependência financeira ressalta que a relação da manifestante com as
empresas citadas era puramente comercial.
Por fim, requer que seja sua manifestação de inconformidade recebida; que seja
determinado o ressarcimento imediato do crédito postulado no âmbito administrativo da
parcela glosada pela autoridade administrativa, devidamente corrigida; e que seja dado
provimento a sua manifestação, reconhecendo-se integralmente o crédito pleiteado no
presente processo administrativo, determinando a aplicação da Taxa Selic.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, repisando as
principais alegações trazidas em manifestação e sustentou, em síntese,
1. em preliminar, (a) a impossibilidade de julgamento do presente processo
antes do julgamento definitivo do processo administrativo no.
11065.001325/2009-18, e (b) a impossibilidade de vinculação da recorrente
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100771/2010-48

com as empresas terceirizadas antes de prévia exclusão dessas empresas do
SIMPLES e extinção de seu CNPJ;
2. no mérito, a legalidade e validade dos negócios realizados com as empresas
terceirizadas e a legitimidade dos créditos postulados, contestando, em diversos
tópicos - estabelecimentos em mesmo endereço, objeto social e grau de
parentesco entre sócios das empresas, contadora semelhante para as empresas,
migração de funcionários da recorrente para empresa terceirizada, inexistência
de patrimônio das empresas terceirizadas, exclusividade, para com a recorrente,
das atividades das terceirizadas e suposta dependência - as conclusões da
fiscalização quanto à simulação nas operações de prestação de serviços.
O referido relatório fiscal que fundamenta o despacho decisório deste processo
toma como referência as conclusões fiscais consignadas no Relatório do Auto de Infração do
processo 11065.001325/2009-18, incluído no presente processo e tendo em vista que os
documentos constantes do ANEXO DOCUMENTOS DE PROVA, vinculados ao relatório fiscal
do processo no. 11065.001325/2009-18 – todos de conhecimento da recorrente e das empresas
terceirizadas -, não foram juntados neste processo, na sessão de julgamento deste Colegiado no
dia 23/11/2021, o processo foi baixado em diligência por intermédio da Resolução no 3302-
002.074, para que a autoridade competente da unidade fiscal de origem procedesse a juntada dos
“Anexo Documentos de Prova” constante do processo 11065.001325/2009-18.
Cumprindo as determinações constantes da Resolução, foram juntados ao
processo os documentos constantes do ANEXO DOCUMENTOS DE PROVA (fls. 338/1949).
Às fls.1958/1966, constam a manifestação da interessada, a qual defende em
síntese:
a) considerando que o processo administrativo no 11065.001325/2009-18, em que se
discutia a legitimidade da terceirização realizada, e do qual decorre a GLOSA objeto do
presente, culminou em decisão favorável, anulando a peça fiscal, a requerente faz jus ao
ressarcimento integral do crédito pleiteado;
b) ademais, haja vista que as terceirizações de mão-de-obra vinculada a atividade fim
das empresas é planejamento tributário lícito, reconhecido tanto administrativamente,
quanto no âmbito judicial, a requerente faz jus ao ressarcimento integral do crédito
pleiteado;
c) por fim, tendo em vista que este ato (GLOSA) decorre de norma individual
ANULADA, processo administrativo no 11065.001325/2009-18, ainda que por vício
FORMAL, todos os atos que dela decorrentes restam frustrados, não podendo ser
convalidados mesmo diante de novo lançamento, motivo pelo que a requerente faz jus
ao ressarcimento integral do crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I - Da admissibilidade:
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100771/2010-48

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 25/02/2013 (fl.291) e protocolou
Recurso Voluntário em 22/03/2013 (fl.293) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente,
porém dele conheço parcialmente, considerando que o pedido sobre “DA IMPOSSIBILIDADE
DE VINCULAÇÃO DA RECORRENTE COM AS EMPRESAS TERCEIRIZADAS, ANTES
DA PRÉVIA EXCLUSÃO DO SIMPLES” posta no Recurso Voluntário não foi arguido na
Manifestação de Inconformidade, mas somente em sede recursal, acarretando, assim, a preclusão
prevista no artigo 17, do Decreto no 70.235/72. Oportuna a transcrição:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Por esses motivos, não se conhece dos argumentos.
II - Da preliminar:
A recorrente alega cerceamento de defesa e que o presente processo merece ser
reformado tendo em vista a necessidade de julgamento em definitivo do processo no
11065.001325/2009-18. Afirma ainda que este processo não pode ser utilizado como elemento
de convicção para o julgamento do presente.
Primeiramente, em relação ao Processo no 11065.001325/2009-18, ressalta-se
naqueles autos foi analisado a aferição indireta das remunerações de segurados empregados e
contribuintes individuais para cobrança das contribuições da empresa (recorrente) tendo por base
as folhas de pagamento das empresas Civitanova Indústria de Calçados Ltda, Indústria de
Calçados Monte Bianco Ltda e RHH Indústria de Calçados Ltda, haja vista à constatação de que
empresas optantes pelo sistema SIMPLES funcionavam como interpostas pessoas na contratação
de trabalhadores com redução de encargos previdenciários.
Entretanto, no presente processo está se tratando de créditos das contribuições ao
PIS/COFINS não cumulativas por ocasião de pedidos de ressarcimento, reconhecido
parcialmente em razão da constatação de irregularidades na prestação de serviços realizados por
terceiros, os quais representariam, na ótica da fiscalização, simulação de terceirização de mão-
de-obra – envolvendo as empresas citadas, com base na auditoria realizada no processo
administrativo fiscal no 11065.001325/2009-18.
Destaque-se, por oportuno, que o referido processo foi definitivamente julgado
por este Conselho, no Acórdão no 2402-005.258, que decidiu declarar a nulidade do lançamento
por vício formal tendo em vista que não houve a lavratura dos termos de responsabilidade
solidária em relação às empresas Civitanova, Monte Bianco e RHH, sem, contudo, adentrar no
julgamento de mérito.
Ainda, no decorrer do recurso, a interessada argumenta que não restou
demonstrado nos autos os nexos causais existentes entre as empresas a ponto de justificar as
glosas, caracterizando falta ou vício de motivação, passíveis de anulação.
Sabe-se que as nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas
nos artigos 59 e 60 do Decreto n.o 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100771/2010-48

os atos na ocorrência de (a) ato ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do
qual (b) resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com o
princípio do prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática de determinado ato no qual se
tenha considerado haver suposta irregularidade ou não observância da forma, não há de se falar
na sua invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
No caso dos autos, houve a completa descrição dos fatos que levaram à
Fiscalização a concluir pela ocorrência de simulação, quais sejam: a) grau de parentesco entre os
sócios da Henrich e seus fornecedores; b) atividade desenvolvida no mesmo endereço; c) mesma
contadora; d) migração dos funcionários da Henrich para a recém constituída Civitanova; e)
emissão de notas fiscais sequenciais; f) ausência de patrimônio das terceirizadas; g) dependência
financeira das terceirizadas. A assertiva resta evidenciada nas defesas apresentadas pela empresa,
que demonstrou ter plena compreensão dos fatos que lhe estavam sendo imputados.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade.
III – Do mérito:
Reproduzo parte do voto da Resolução no 3302-002.074, que baixou o processo
em diligência à unidade de origem por ser de vital relevância para a introdução da análise
meritória da presente demanda:
Como visto, o litígio versa sobre pedido de ressarcimento de créditos de contribuição
social não-cumulativa, os quais foram reconhecidos apenas em parte pela autoridade
tributária, uma vez que, no entender da fiscalização, parte dos créditos postulados
estavam vinculados a prestações de serviço simuladas, realizadas entre a recorrente e as
empresas Civitanova Indústria de Calçados Ltda, Indústria de Calçados Monte Bianco
Ltda e RHH Indústria de Calçados Ltda.
Da leitura do relatório fiscal que embasou o despacho decisório, observa-se que a glosa
fiscal se deu, essencialmente, pela constatação, por parte da autoridade administrativa,
de que as operações entre a recorrente e as empresas terceirizadas eram simuladas e os
serviços de industrialização por encomenda prestados eram, na realidade, custos
relativos à própria folha de pagamento da recorrente.
No referido relatório fiscal, verifica-se que as conclusões fiscais se assentam na
investigação de diversas facetas das operações, funcionamento e características das
empresas envolvidas, abarcando, por exemplo, a análise do grau de parentesco entre os
sócios da recorrente e de seus fornecedores, do local onde os fornecedores desenvolvem
suas atividades, do fluxo de funcionários entre as empresas, da emissão de documentos
fiscais, do patrimônio dos fornecedores, de sua cadeia produtiva e dos equipamentos
utilizados para a produção, das vendas exclusivas e da dependência financeira dos
fornecedores para com a recorrente.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo traz elaborada defesa para rechaçar as
conclusões da fiscalização, estruturando sua argumentação em tópicos onde procura
refutar o entendimento consolidado na decisão administrativa, sustentando, por
exemplo: (i) a distinção da personalidade jurídica das empresas (recorrente e
terceirizadas), a independência de seu funcionamento e localização -- sócios,
empregados, faturamentos, contabilidade, todos esses elementos seriam distintos; (ii) a
legalidade da composição societária das empresas, assinalando que o fato de as
empresas apresentarem, em seu quadro de sócios, relações de parentesco ou de trabalho
não configura qualquer impedimento, que os objetos sociais, apesar de similares, não se
confundem e que a desconsideração da personalidade jurídica requer a observância de
certos requisitos; (iii) o descabimento do argumento de que as empresas terceirizadas
têm mesmo contador para a descaracterização dos créditos pleiteados; (iv) a
normalidade da contratação de funcionários da recorrente por empresa terceirizada e a
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100771/2010-48

ausência de comprovação, por parte da fiscalização, da existência dos pressupostos
legais da relação empregatícia (pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e
subordinação) dos empregados das terceirizadas e a empresa recorrente, do vínculo
entre as empresas, fato que representaria vício de motivação (ausência) na decisão
recorrida, passível de anulação; (v) a normalidade de empresas optantes pelo SIMPLES,
como é o caso das terceirizadas, não possuírem patrimônio, a legalidade e normalidade
do comodato de maquinário e adiantamentos às empresas terceirizadas; (vi) a legalidade
– e normalidade, no ramo coureiro-calçadista, por questões comerciais e de proteção –
na prestação de serviços de industrialização por encomenda a um único cliente, a
inexistência de elementos que demonstrem qualquer vínculo de subordinação dos
empregados das empresas terceirizadas com a recorrente, a idoneidade dos documentos
fiscais emitidos pelas empresas prestadoras de serviço – idoneidade não afastada pelo
Fisco, a ausência de responsabilidade da recorrente sobre o funcionamento comercial,
operações e administração das prestadoras de serviço, não lhe cabendo ser indagada
acerca da forma de operação daquelas empresas. (vii) a ausência de comprovação, com
provas inafastáveis trazidas pelo Fisco, de que a recorrente tenha agido com dolo,
fraude ou simulação, razão pela qual a decisão padece de nulidade total.
(...)
Portanto, resta a este colegiado verificar se os fundamentos e elementos de prova
que deram origem à glosa dos créditos das contribuições para o PIS/COFINS, na sistemática da
não-cumulatividade, tendo por base a descaracterização da prestação de serviço das empresas
Civitanova, Monte Bianco e RHH, optantes pelo SIMPLES/SIMPLES NACIONAL conforme o
período, restar-se-ão confirmados de que as mesmas funcionaram como interpostas pessoas da
Recorrente.
Relevante iniciar a análise através da reprodução dos argumentos centrais da
autoridade fiscal que efetuou as glosas das despesas dos serviços realizados por supostas
interpostas pessoas:
4. 1. Glosa de Créditos Relativos à Mão-de-Obra: Civitanova, Monte Bianco e RHH
Constatamos, no decorrer da ação fiscal, que no período de outubro 2009 a setembro de
2010 o contribuinte teve como fornecedores de mão-de-obra as empresas Civitanova
Indústria de Calçados Ltda, CNPJ n°- 08.164.075/0001-10, Indústria de Calçados
Monte Bianco Ltda, CNPJ no 03.389.395/0001-54 e RHH Indústria de Calçados Ltda,
CNPJ n^ 06.075.927/0001-77, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Em tese, por terem sido prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no país, esses
insumos e serviços de industrialização configuram operação com direito ao crédito das
contribuições na sistemática da não cumulatividade. No entanto, examinando mais
detalhadamente essas operações, verificamos que, embora regularmente constituídos,
estes fornecedores não são, de fato, pessoas jurídicas independentes da Henrich & Cia
Ltda, conforme demonstraremos no decorrer do presente relatório.
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100771/2010-48

A seguir destaco os fundamentos para descaracterização da prestação dos serviços
de industrialização tiveram por base os seguintes fatos extraídos do procedimento de fiscalização
realizado na sociedade empresária:
a) Grau de Parentesco Entre os Sócios da Henrich e Seus Fornecedores - Verificamos
através de consulta cadastral aos sistemas informatizados da RFB que as quatro
empresas possuem a seguinte composição societária:

As informações acima revelam que as empresas têm ou tiveram como sócios mais de
um integrante da família Henrich. Atualmente a RHH não possui sócios oriundos da
família Henrich em seu quadro societário, no entanto, a Sra. Sálete Marschner Zaehler
é esposa do Sr. Lauri Zaehler, ex-funcionário da Henrich. Fato curioso foi observado
na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física da Sra. Sálete no
ano-calendário 2008. A mesma informou ter recebido rendimentos tributáveis de
Gilberto Cyrillo Henrich, sócio administrador da Henrich, figurando como sua
principal fonte pagadora.
b) Atividade Desenvolvida no Mesmo Endereço
- Henrich e Civitanova: A auditoria anterior constatou que na Rua 10 de Setembro, no
1071, no Centro de Dois Irmão-RS funciona a empresa Civitanova. No entanto, no
cadastro da RFB consta como endereço da Civitanova a Rua 10 de Setembro, no 1097,
que segundo informado pela AFRFB em seu relatório "o estabelecimento de 1097
(Civitanova) está vazio", (fl. 3 do relatório) Curiosamente, o endereço onde funciona de
fato a Civitanova é o informado à RFB como sendo o da filial CNPJ no
89.238.133/0007-08 da Henrich. No entanto, observamos que tal filial apresenta GFIP
sem movimento desde a competência 06/2005. Ou seja, formalmente a Civitanova está
estabelecida na Rua 10 de Setembro, no 1097, mas na verdade funciona no no 1071, o
qual formalmente é o endereço da filial paralisada da Henrich, como constatou a
AFRFB. Em outras palavras, uma filial da Henrich deu lugar à Civitanova.
Também as constatações da AFRFB relatadas a seguir, demonstram um estreito
vínculo da Henrich com a Civitanova: "o endereço da filial da Henrich, CNPJ n°
89.238.133/0007-08, é o mesmo da Civitanova, qual seja Rua 10 de Setembro, 1.071 e
1.097, em Dois Irmãos - RS. Neste endereço existem 2 (duas) entradas com logotipo da
Henrich. Porém, o estabelecimento de n s 1.097 (Civitanova) está vazio", (fl. 3 do
relatório)
- RHH e Monte Bianco: No cadastro da RFB consta o no 278 da Rua Professor
Laurindo Vier, Bairro Centro em Santa Maria do Herval-RS como sendo o endereço da
empresa RHH e o no 284 sendo o da Monte Bianco. Formalmente as duas empresas têm
endereços distintos, mas na realidade, como constatou a auditoria anterior, essas
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100771/2010-48

empresas funcionam no mesmo endereço, como transcreveremos a seguir:
"Constatamos in loco que as duas empresas estão estabelecidas no mesmo prédio
separadas apenas por uma parede, mas com livre circulação entre elas. A recepção das
duas empresas é a mesma. O Sr. José Mauricio Arnold, gerente, recebeu os Termos de
Início de Procedimento Fiscal das duas empresas e afirmou que gerencia as duas,
porém está registrado na RHH desde 18/08/2008". (fl. 4 do relatório)
c) Mesma Contadora - Consta nas DIPJ entregues à RFB no exercício de 2008, a Sra.
Roseli Maria Kunz, CPF ne 717.849.930-34, como contadora das empresas
Civitanova e Monte Bianco.
d) Migração de Funcionários da Henrich Para a Recém-Constituída Civitanova -
Analisando as GFIP declaradas pela Henrich no período de agosto a dezembro de
2006 e as declaradas pela recém-constituída Civitanova Indústria de Calçados Ltda no
mesmo período, percebemos que ocorreu uma forte migração dos funcionários da
Henrich para esta nova empresa.
O quadro abaixo comprova essa migração, visto que dos 148 empregados contratados
pela Civitanova no período de setembro a dezembro de 2006, 96 são oriundos da
Henrich, sendo que a contratação na "terceirizada" ocorreu imediatamente após a
demissão na Henrich:

e) Ausência de Patrimônio das Terceirizadas - Analisando os arquivos digitais da
Contabilidade entregues pelas terceirizadas à auditoria anterior, constatamos que
essas empresas não possuem máquinas, equipamentos, utensílios ou móveis próprios
para uso na fabricação de seu objeto social e para o funcionamento em geral da
empresa. Fato que chama atenção, tendo em vista a atividade dessas empresas ser a
prestação de serviços para terceiros de industrialização por encomenda. Tal
constatação se reforça com o seguinte relato da AFRFB:
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100771/2010-48

"Constatamos que todas as máquinas, equipamentos, existentes foram cedidos pela
Henrich através de comodato... Verificamos, in loco, nas 3 (três) empresas a existência
de caixas plásticas e máquinas com o logotipo da Henrich”. (fl.8 do relatório).
f) Emissão de Notas Fiscais Sequenciais - No período analisado as empresa
Civitanova, RHH e Monte Bianco emitiram notas fiscais em ordem sequencial e
exclusivamente para a Henrich, conforme dados dos quadros ilustrativos abaixo,
extraídos das informações constantes no livro Registro de Entradas entregue em meio
digital pelo contribuinte à fiscalização:

g) Dependência Financeira das Terceirizadas - A partir da análise da contabilidade
dessas empresas, a auditoria anterior elaborou o demonstrativo abaixo e observou o
seguinte: "operacionalmente estas empresas têm prejuízo e sobrevivem às custas de
empréstimos dependência das 3 empresas de sua única cliente Henrich ou negócio",
(fls. 8 e 9 do relatório

A recorrente argumenta, tanto na Manifestação de Inconformidade quanto no
Recurso Voluntário, que as constatações de simulação consubstanciadas no processo no
11065.001325/2009-18 não devem prosperar em virtude de ter tomado por base simples
presunção, análises superficiais com ausência de prova da efetiva ocorrência do fato jurídico
tributário de descaracterização da relação de emprego e glosa dos créditos oriundos das notas
fiscais de prestação de serviços de industrialização.
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100771/2010-48

A decisão vergastada rebateu pontualmente todos os argumentos apresentados
pela recorrente em sede de manifestação de inconformidade, destacando-se que a mesma
corroborou com o entendimento apresentado pela fiscalização ao longo do procedimento fiscal.
Com isso serão analisados, a seguir, cada ponto controverso a partir do
entendimento esposado pela decisão de piso em contraponto dos argumentos da recorrente:
1o) Atividades desenvolvidas no mesmo endereço:
Em relação às discussões relacionadas ao mesmo endereço da recorrente e das
empresas Civitanova, Monte Bianco e RHH, assim decidiu a DRJ:
1o) Atividades desenvolvidas no mesmo endereço
A empresa alega nesse tópico que apenas o prédio seria o mesmo no caso da filial da
empresa HENRICH e da CIVITANOVA, enquanto que para o fato de as empresas RHH
e MONTE BIANCO estarem também no mesmo prédio, separadas apenas por uma
parede, argumenta que por uma questão de logística e redução de custos, as empresas
estão próximas uma das outras.
Como se observa foi constatado que a filial da empresa HENRICH e a empresa
CIVITANOVA funcionavam de fato no mesmo endereço – Rua 10 de Setembro, no
1.071 – Dois Irmãos. No entanto, a empresa CIVITANOVA tinha cadastrado na RFB
outro endereço que se encontrava totalmente vazio. Ou seja, apresentava um endereço
cadastral, mas funcionava em outro endereço, no caso pertencente à HENRICH.
Depura-se que o objetivo de se informar um endereço cadastral e operar em outro era de
justamente dificultar para a fiscalização a identificação da existência de apenas uma
unidade fabril.
Chama mais atenção ainda o fato de que a dita filial da empresa HENRICH se
encontrava “sem movimento”, conforme declarações do próprio manifestante em GFIP
desde 06/2005.
Na verdade aqui não tínhamos endereços que se confundiam, visto que toda a atividade
exercida no local era da empresa HENRICH na figura de sua interposta CIVITANOVA.
Da mesma forma as empresas RHH e MONTE BIANCO foram estabelecidas no
mesmo endereço (Rua Professor Laurindo Vier, no 278/284 – Santa Maria do
Herval/RS). Foi feita visita pela auditoria no local, onde se observou que ambas
funcionavam no mesmo local, com livre circulação e mesma recepção.
Além do mais, a pessoa que se apresentou como responsável por ambas empresas
também era a mesma, ou seja, o Sr. José Maurício Arnold.
Vejamos trecho da auditoria em questão:
“Constatamos in loco que as duas empresas estão estabelecidas no mesmo
prédio, separadas apenas por uma parede, mas com livre circulação entre elas.
A recepção das duas empresas é a mesma. O Sr. José Maurício Arnold, gerente,
recebeu os Termos de Início de Procedimento Fiscal das duas empresas e
afirmou que gerencia as duas, porém está registrado na RHH desde
18/08/2008”. (gn)
Frise-se que outro aspecto que aponta para existência de uma única unidade fabril é que
após o primeiro procedimento fiscal nas empresas, a MONTE BIANCO foi incorporada
pela RHH, em 20/01/2010.
A igualdade dos endereços de todas essas empresas, em contraponto com outros
endereços informados nos cadastros da Receita Federal, demonstra o arranjo
premeditado no sentido de “dar um ar” de serem empresas independentes.
Nesse ponto, defende a recorrente que utiliza de mão-de-obra das empresas onde
os serviços são terceirizados e que a grande maioria do serviço empregado no beneficiamento foi
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100771/2010-48

realizada nas empresas citadas. Alega também que o fisco não poderia tirar da empresa o
benefício fiscal relacionado aos créditos da não cumulatividade relacionados visto que as
empresas são juridicamente distintas, com personalidade jurídica própria e legalmente
constituídas. Neste sentido apresenta jurisprudência deste Conselho a respeito da inexistência de
simulação. Conclui que cada empresa possui seu próprio e independente funcionamento,
ressaltando para o fato de que as empresas Monte Bianco e RHH estão estabelecidas em outra
localidade (cidade diversa da localização da recorrente), considerando como mais um elemento
de prova de que as citadas empresas e a recorrente são independentes umas das outras.
Restou demonstrado nos autos após a visita aos locais citados, que a empresa
Civitanova Indústria de Calçados Ltda funciona, de fato, no endereço onde está registrada a filial
89.238.133/0007-08 da recorrente, que se encontrava sem movimento desde junho de 2005, ou
seja, a Civitanova sucedeu a filial da contribuinte (Henrich & Cia Ltda) na sua localização.
Ainda, apesar de ter sido demonstrado que as empresas Monte Bianco e RHH,
estão localizadas em endereço distinto da recorrente, fato que isoladamente não poderia ser
utilizado como elemento probante, restou comprovado nos autos que as mesmas possuem entre
si uma relação bem estreita (mesma recepção e mesmo gerente).
Ademais, a jurisprudência citada a respeito da simulação, não pode ser levado em
conta tendo em vista as circunstâncias fáticas e probatórias que envolvem cada caso em
separado, portanto não aplicável ao presente caso apesar de tratar do mesmo tema “simulação”.
2o) Do objeto social e do grau de parentesco societário entre as empresas:
O posicionamento da decisão de piso sobre este tema foi o seguinte:
Todas as quatro empresas tem similitude no objeto social.
O contribuinte contesta dizendo que o grau de parentesco entre os sócios da
manifestante e de seus fornecedores de mão-de-obra não é condão suficiente para
embasar a glosa, não havendo óbice algum que vede a prática de tais atos negociais.
Inicialmente se diga que conforme os documentos constitutivos das sociedades todas
operavam na mesma atividade, sendo que as empresas interpostas eram responsáveis
por determinadas etapas do processo industrial. Essa repartição do processo produtivo é
mais um elemento de que na verdade o processo industrial foi dividido conscientemente
para as empresas interpostas.
Por outro lado, há forte vínculo familiar entre os sócios das empresas envolvidas. O
exame das cópias dos contratos sociais e dos documentos acostados revela que todas as
empresas têm como sócio pelo menos um integrante da família Henrich (fl.
106/107), senão vejamos:
- HENRICH & CIA. LTDA: Gilberto Cyrillo Henrich e José Édio Henrich.
- CIVITANOVA INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA.: Renan Henrich (filho de
Gilberto Cyrillo Henrich) e Marlene Feltes Henrich (esposa de José Édio Henrich).
- RHH INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA.: Humberto Henrich (filho de José Édio
Henrich), Renan Henrich (filho de Gilberto Cyrillo Henrich) e Salete Marchner Zehler
(esposa de ex-funcionário da HENRICH).
- INDÚSTRIA DE CALÇADOS MONTE BIANCO LTDA.: Ramon Henrich (filho de
Gilberto Cyrillo Henrich) e Estela Rose Henrich (filha de José Édio Henrich).
É de se ressaltar, ainda, que no caso da Sra. Salete, em tese sócia da RHH, a própria
declara em sua DIRPF que recebia rendimentos tributáveis de Gilberto Cyrillo Hernich,
sócio administrador da HENRICH, figurando como sua principal fonte pagadora.
Tal engenharia societária facilitou todo o esquema de simulação imposto.
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100771/2010-48

Nos dizeres da recorrente “uma empresa não se confunde com a outra e,
tampouco, sobrenome dos sócios / grau de parentesco e/ou sociedade com esposa de ex-
funcionário, é condão suficiente para embasar a glosa”. Defende que no caso houve a
constituição regular de pessoas jurídicas que possuem, efetivamente, personalidade jurídicas
distintas e que meros indícios não podem servir de base para as conclusões do relatório devido à
ausência de provas. Aduz em relação à composição societária, que não há ilegalidade no fato de
ser ou não parentes (filho, esposa, etc.) e que na região do Município de Dois Irmãos – RS a
maioria das empresas são formadas pelo “afectio societatis” sem que haja confusão societária ou
patrimonial, pleiteia a aplicação do princípio da livre iniciativa estabelecido no art. 1o, III da
Carta Magna.
De fato, analisando-se por si só, não existe, aparentemente, nenhuma
ilegalidade/irregularidade no fato da composição societária de uma empresa conter parentes ou
empregado de uma empresa e sócio de outra. No entanto, analisando no conjunto com os outros
elementos que configuram a simulação (total dependência econômica-operacional das
prestadoras de serviços/terceirizadas para a recorrente, pois esta é a única cliente; total
dependência econômica-financeira, pois a recorrente faz vultosos empréstimos para as
prestadoras de serviços/terceirizadas operarem, haja vista que trabalharam com prejuízo na maior
parte do período analisado; inexistência de setor produtivo próprio das prestadoras de
serviços/terceirizadas, pois todas as máquinas, os móveis, e demais bens utilizados para a sua
existência, são cedidos gratuitamente, através de comodato, pela recorrente; atividades
desenvolvidas, de fato, por uma prestadora de serviço no mesmo local da recorrente e as outras
prestadoras desenvolvem suas atividade em um mesmo prédio, separado apenas por uma parede,
mas com livre circulação entre ambas e migração imediata de funcionários demitidos da
recorrente para empresa prestadora de serviços/terceirizada), se constata que é um elo de ligação
que fez com que a Autoridade Fiscal concluísse que tais empresas na realidade foram
constituídas apenas com o objetivo de assumirem formalmente a contratação de mão-de-obra
para a recorrente.
A liberdade constitucional de contratar e da livre iniciativa não pode ser utilizada
de forma simulada, de modo atingir a eficiência econômica da operação da contribuinte através
de fraude fiscal. Em verdade, ao agir de forma simulada a empresa agride a livre iniciativa e a
livre concorrência, pois obra contra esses princípios.
Ainda neste item, a recorrente apresenta argumentos relacionados à teoria da
desconsideração da personalidade jurídica que, segundo o julgamento do REsp 109.8712/RS,
“deve ser aplicada com cautela, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios
distintos entre as pessoas físicas e jurídicas”. Para isso afirma que deve haver provas concretas
para desconsideração da personalidade jurídica.
Ressalta-se, que para caracterizar a simulação a que se refere o inciso III, do art.
149 do CTN, não é necessário que se descaracterize a personalidade jurídica das empresas
envolvidas, como sugere a recorrente. Basta provar que a situação formal diverge da realidade
dos fatos, o que ficou sobejamente provado no caso dos autos, onde a formalidade dos atos
(contratos sociais, grau de parentesco, contabilidade, notas fiscais de prestação de serviços, etc.)
divergem em muito da realidade dos fatos.
3o) Mesma contadora para as empresas CIVITANOVA e MONTE BIANCO:
Sobre o tema, a decisão recorrida discorre o seguinte:
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100771/2010-48

A defesa aponta que o fato de duas terceirizadas terem a mesma contadora não pode ser
utilizado como elemento descaracterizador de seus créditos.
Isoladamente não, mas somando-se ao conjunto probatório que se observa nos autos,
torna-se sim mais um elemento que favoreceu o esquema montado pela HENRICH.
A utilização da mesma contadora serviu para facilitar o trâmite contábil dessas
operações.
Em contra partida, defende a recorrente que as partes tem liberdade para contratar
os contadores que bem entender e que “é bastante razoável e de prática normal, além de
extremamente aconselhável, que as empresas busquem profissionais que tenham experiência em
determinado ramo de atividade”.
Contudo, não é um fato que, por si só, leva a conclusão de um esquema
simulatório, haja vista que a contratação de um mesmo profissional da área contábil não é ilegal,
nem irregular, não havendo nos autos nenhum aprofundamento deste assunto para verificar um
conexão mais efetiva com a recorrente. No entanto, são as outras provas/indícios, no qual a
constatação em análise poderia se encaixar, mas de forma secundária, que levam a constatação
do esquema simulatório, conforme já analisamos acima.
4o) Migração de funcionários da HENRICH para a CIVITANOVA:
A decisão de piso assim se manifestou:
O manifestante argumenta que a migração de funcionários da HENRICH para as
terceirizadas se explicaria pelo simples fato de que dispensados os funcionários, seria
normal que estes buscassem novas colocações no mercado.
No entanto, não esqueçamos que esses funcionários que simuladamente teriam migrado
de uma empresa para outra continuaram trabalhando no mesmo local, que tinha como
endereço cadastral a filial da empresa HENRICH, mas que na verdade funcionava a
interposta CIVITANOVA.
Essa constatação da migração pode ser observada nas entregas de GFIP de ambas
empresas no período de agosto a dezembro de 2006. A CIVITANOVA teria contratado
96 funcionários oriundos da HENRICH imediatamente após as demissões. O quadro da
fl. 109 deixa claro essa constatação.
Tivemos na verdade não uma contratação de mão-de-obra, mas sim uma transferência
automática da HENRICH para a interposta.
Segundo a recorrente trata-se de uma afirmação genérica, pois as empresas RHH e
a Monte Bianco estão estabelecidas em outra localidade, e que é normal que funcionários
dispensados por uma empresa busquem novas colocações no mercado de trabalho. Neste sentido
afirma que não há empecilho para contratação de ex-funcionários da recorrente pela Civitanova.
Reforça seu entendimento quando apresenta amostra de reclamatórias trabalhistas nas quais
foram impetradas em desfavor da Civitanova e não da recorrente.
Entretanto, restou evidente que a maioria dos empregados admitidos pela
Civitanova são oriundos do quadro de pessoal da recorrente. Percebe-se nitidamente que houve a
rescisão contratual em um determinado dia e sua admissão no dia seguinte, ou até no mesmo dia.
O Anexo 4 “Relação de segurados empregados da Henrich que passaram a ter vínculo com a
Civitanova” e no Anexo 5 “Relação de Segurados empregados da Henrich que passaram a ter
vinculo com a RHH”, lista todos os funcionários que fizeram a troca de empresas nesta condição.
Entendo que, apesar de serem parcialmente coerentes as alegações da recorrente de que é normal
funcionários dispensados de uma empresa buscarem colocações no mercado de trabalho, não é
comum, ainda mais num país com dificuldade de obtenção emprego como o Brasil, ser demitido
num dia e admitido no dia seguinte. Veja que novamente é necessário destacar que se está
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100771/2010-48

analisando uma situação dentro de um contexto na qual a fiscalização apresenta várias
constatações que foram observadas no seu procedimento de auditoria.
Por outro lado, o fato de alguns poucos empregados das empresas prestadoras de
serviços/terceirizadas entrarem na Justiça do Trabalho contra estas e não contra a recorrente
somente demonstra que estes eram massa de manobra do esquema simulatório e não tinham
participação direta neste, pois desconheciam que as empresas eram formalmente
individualizadas, mas que materialmente eram uma só entidade, controlada pela recorrente.
5o) Ausência de Patrimônio das Terceirizadas:
A decisão recorrida se posicionou sobre este ponto no seguinte sentido:
A justificativa apresentada pelo contribuinte da inexistência de patrimônio das
terceirizadas é de que empresas enquadradas no SIMPLES em sua maioria não dispõem
de patrimônio.
Ora, estamos falando de terceirizadas que trabalhavam na atividade fabril e que
necessariamente teriam que ter maquinário adequado para a respectiva produção a que
se propunham.
Os registros contábeis apresentados pelas interpostas demonstram que elas não
possuíam máquinas, equipamentos, utensílios, nem móveis próprios para uso na
fabricação de seu objeto social e para o funcionamento geral da empresa.
A pergunta seguinte que fica é de quem eram as máquinas, equipamentos, utensílios e
móveis utilizados por essas até então terceirizadas. Conforme verificado pela auditoria
todo patrimônio pertencia a HENRICH, pois nos 3 (três) estabelecimentos se viu que
esse imobilizado possuía o logotipo da HENRICH:
“Constatamos que todas as máquinas, equipamentos, utensílios e móveis
existentes foram cedidos pela Henrich através de comodato ... Verificamos, in
loco, nas 3 (três) empresas a existência de caixas plásticas e máquinas com o
logotipo da Henrich”. (fl. 107) (gn)
Fica claro que a autonomia dessas empresas não passava de mera simulação, pois a
manifestante era a verdadeira responsável por todo mobiliário e imobilizado das
interpostas.
Sobre o tema a recorrente mantém a alegação de que as empresas do SIMPLES
não dispõe, em sua maioria, de patrimônio. Argumenta que em face do princípio da isonomia e
da legalidade a que se submete o fisco, não cabe vale-se de argumento vazio para justificar a
glosa. Afirma que: “Se houve sessão de comodato, da Recorrente em termo de maquinário, às
terceirizadas, sendo este decorrente da forma legalmente estipulada, onde está o problema na
situação?”. Em relação aos adiantamentos por conta da industrialização, afirma que são legais e
de praxe comercial, e que a decisão atacada sequer se manifestou de forma expressa sobre esse
ponto.
Na verdade, a recorrente faz defesa desconexa com as provas constantes nos
autos, a saber: a) total dependência econômica operacional das prestadoras de
serviços/terceirizadas para a recorrente, pois esta é a única cliente; b) total dependência
econômica financeira, pois a recorrente faz vultosos empréstimos para as prestadoras de
serviços/terceirizadas operarem, haja vista que trabalharam com prejuízo na maior parte do
período analisado; c) inexistência de setor produtivo próprio das prestadoras de
serviços/terceirizadas, pois todas as máquinas, os móveis, e demais bens utilizados para a sua
existência, são cedidos gratuitamente, através de comodato, pela recorrente (conforme Comodato
descrito no Anexo 6 e 7).
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100771/2010-48

Ou seja, as prestadoras de serviço são dependentes sob o aspecto econômico,
financeiro, operacional e produtivo à contribuinte (Henrich & Cia Ltda), não deixando dúvida da
existência do esquema simulatório descrito nos autos pela Autoridade Fiscal e nestas
circunstâncias não há como acatar os argumentos da recorrente.
Sabe-se que a industrialização por encomenda se caracteriza como uma operação
em que, determinado estabelecimento remete insumos (matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem) a um estabelecimento industrial, para que este submeta estes insumos a
um processo industrial e retorne estes produtos industrializados ao estabelecimento
encomendante. Pressupõe-se, portanto, que o estabelecimento industrial tenha seu maquinário
destinado à industrialização dos produtos por ventura encomendados.
No entanto, examinando mais detalhadamente essas operações, verifica-se que
embora regularmente constituídas, estas fornecedoras não são, de fato, pessoas jurídicas
independentes. O que acontece no presente caso é uma “ficção meramente formal” visto que na
prática as empresas funcionam como filial/departamento da recorrente. Portanto, deve-se
entender que o presente processo se enquadra perfeitamente nos casos em que a situação fática
constatada deve prevalecer sobre a aparente forma legal e documentalmente apresentada pela
recorrente e as empresas “terceirizadas”.
6o) O produto da atividade das empresas para a HENRICH e 7o) Dependência
Financeira das Terceirizadas::
Sobre esses tópicos, a decisão da DRJ assim se manifestou:
6o) O produto da atividade das empresas ia para a HENRICH
A fiscalização constatou que a emissão das notas fiscais de serviço da CIVITANOVA,
RHH e MONTE BIANCO eram em ordem seqüencial e de forma exclusiva para a
HENRICH.
Nesse tópico alega a defesa que como a grande maioria dos serviços de beneficiamento
eram feitos por essas empresas, isso explicaria as notas fiscais em sequência em seu
nome. Diz, ainda, que as terceirizadas estariam cumprindo a legislação a partir do
momento em que estavam emitindo notas fiscais sobre suas operações.
O Livro de Registro de Entradas deixou evidente que a produção das interpostas era
voltada para a HENRICH (ver tabela da fl. 110).
É de chamar a atenção também que o Relatório Fiscal do Auto de Infração descreve que
era a HENRICH que remetia a matéria-prima para as interpostas numa operação que era
denominada “remessa para industrialização por encomenda” (fl. 87). Ou seja, a própria
matéria-prima era adquirida pelo manifestante para as interpostas.
Temos, portanto, mais uma demonstração de dependência dessa relação econômica.
7o) Dependência Financeira das Terceirizadas
Da análise da contabilidade das empresas ditas terceirizadas foi elaborado um
demonstrativo, onde se pode observar que as empresas operacionalmente vinham tendo
prejuízos ao longo dos anos e sobreviviam unicamente de empréstimos da HENRICH.
As tabelas com tal demonstração se encontram às fls. 108 e 109 dos autos.
Desta forma, é patente que o liame existente entre as empresas foge totalmente de uma
simples relação comercial entre pessoas jurídicas. É inevitável concluir que havia
dependência econômico-financeira entre essas empresas.
Sobre esses dois tópicos apontados pela decisão de pico, advoga a recorrente que
o Fisco glosou créditos por considera-los ilegítimos no que diz respeito à operações de suas
fornecedoras de mão-de-obra, sem comprovação de dolo, fraude ou simulação, o que deveria ter
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100771/2010-48

sido constatado com a juntada de provas inafastáveis, cita o art. 333, I, do CPC/1973. Nesse
sentido, afirma que não há nos autos demonstração fática de qualquer vínculo de subordinação
dos empregados das empresas terceirizadas com a recorrente.
Acerca das notas fiscais, defende que a maioria dos serviços terceirizados são
realizados nas empresas citadas e que o único vínculo que mantém com essas empresas é o de
tomadora de serviços, não sendo responsável pela operacionalização, funcionamento comercial e
administração das suas prestadoras de serviço e por isso não pode ser indagada acerca do porquê
dos respectivos modus operandi destas empresas distintas.
Com certeza, a emissão de notas fiscais podem dar em princípio uma aparência de
regularidade. Contudo, causa, no mínimo estranheza, o fato de as empresas fornecerem com
exclusividade emitindo notas sequenciais e exclusivamente para a recorrente.
As provas juntadas aos autos, como já comentadas, possibilitaram a conclusão que
houve uma simulação. Ou seja a recorrente (Henrich & Cia Ltda) e as empresas prestadoras de
serviços/terceirizadas (Civitanova Ind. De Calçados Ltda, RHH Ind. de Calçados Ltda e Ind. de
Calçados Monte Bianco Ltda), não são empresas independentes, pois sua separação é uma ficção
meramente formal, factualmente são somente uma única entidade, que acarretou uma
dissimulação, qual seja, a ocultação de débitos previdenciários e correlatos e da inexistência de
crédito de PIS e COFINS não-cumulativo.
O art. 149, inciso VII, do Código Tributário Nacional já prevê esse tipo de
situação nos casos em que a autoridade administrativa desconsiderar os negócios jurídicos
praticados pelo sujeito passivo com o intuito de benefício próprio via simulação:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
No mesmo sentido, já se posicionou o CARF, em processo idêntico ao presente
caso, envolvendo a mesma contribuinte, PA 11065.100630/2009-91 (Acórdão no 3001-001.030 –
3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, realizado em 13/11/2019), de relatoria do
Ilustre Conselheiro Marcos Roberto da Silva. Oportuno a transcrição da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Estamos diante de tributos e fundamentos distintos nos quais podem e devem ser
julgados de modos independentes, portanto improcedente a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa alegada pela Recorrente.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SIMULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. NÃO-
CUMULATIVIDADE. GLOSA DOS CRÉDITOS.
Resta evidenciado o efetivo intuito de reduzir a carga tributária incidente sobre a
contribuição para o PIS e a COFINS por intermédio de créditos derivados das despesas
com prestação de serviços denominados pela Recorrente como “industrialização por
encomenda” diante da caracterização da simulação por intermédio dos elementos
apontados nos quais demonstraram a ausência de capacidade financeira e patrimonial, a
ilegalidade da contratação de serviços relacionados a atividade-fim bem como pelo fato
de que as empresas terem prestados serviços de forma exclusiva para a Recorrente.
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.692 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100771/2010-48

Outras evidências analisadas isoladamente não seriam motivos caracterizadores da
simulação, entretanto, consubstanciam a estreita relação entre as empresas envolvidas,
corroborando a descaracterização da prestação de serviços e, por consequência, a glosa
dos já citados créditos das contribuições correlacionadas, qual sejam: composição
societária das empresas envolvidas por parentes e ex-funcionários da Recorrente;
migração imediata de funcionários da Recorrente para as empresas; e prestadora de
serviços funcionando no mesmo endereço.
O tema já foi discutido na CSRF, cabendo menção ao Acórdão no 9303-008.511:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA - INEXISTÊNCIA MATERIAL DE
SEPARAÇÃO ENTRE A ENCOMENDANTE E A PRESTADORA DE SERVIÇOS.
SIMULAÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO - GLOSA DOS
CRÉDITOS FAVORÁVEIS AO CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO DO DÉBITO
NÃO RECOLHIDO.
A realização da industrialização da produção quando a empresa encomendante e a
empresa prestadora de serviços são separadas formalmente, no papel, mas na realidade,
de fato, inexiste separação, pois, materialmente, são e atuam como uma única entidade,
caracteriza simulação de atos visando benefícios tributários, acarretando a ilegalidade
da operação. Por conseguinte, a simulação gera a descaracterização da industrialização
por encomenda e a conseqüente glosa dos créditos favoráveis ao contribuinte gerados
pela operação realizada de forma ilegal, de modo a resultar no lançamento do débito não
recolhido, nos termos da legislação específica. (Acórdão no 9303-008.511 – 3a Turma,
Processo no 11065.725095/2011-09, Rel. Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Sessão
de 17 de abril de 2019).
Como a recorrente não trouxe aos autos elementos que descaracterizassem a
existência da simulação imputada, entende-se pela manutenção integral da glosa de créditos
procedida pela DRF de origem e mantida pela decisão da DRJ.
IV – Do dispositivo:
Por todo o exposto, não conheço de parte do recurso em razão da preclusão, na
parte conhecida, voto por afastar a preliminar de nulidade arguida e no mérito negar provimento
ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1990
DF CARF MF
Original